Tribunal: TJSP
Processo: 2257292-22.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução fiscal – Redirecionamento aos sócios – Recurso interposto pela sociedade executada – Ilegitimidade – Segundo tese firmada no Recurso Especial no 1.347.627/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema no 649), "a pessoa jurídica não tem legitimidade para interpor recurso no interesse do sócio" – Precedentes – Recurso não conhecido